Tribunal: TJDFT
Processo: 0700221-67.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700221-67.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIMONE ALVARES HAMU, RAMOS NEGOCIOS IMOBILIARIOS EIRELI - ME AGRAVADO: EDERSON LUIZ DIAS RELLY, ANA CLEICA DIAS RELLY D E C I S Ã O O recorrente pede a abertura de prazo para o recolhimento do preparo (ID 33444661). Conforme restou consignado, o artigo 1.007 CPC não se aplica no sistema dos Juizados Especiais, pois há regramento próprio para o recolhimento de custas. Nesse sentido: Enunciado 168 FONAJE “Não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015”. Indefiro o pedido. Preclusa a decisão, arquive-se. (e) Brasília/DF, 28 de março de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito